Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal na reedição, pelo recorrente, de argumentos anteriormente deduzidos em outras peças dos autos, se esses refutam os fundamentos declinados na sentença como razões de decidir.
2. A jurisprudência dominante do c. STJ aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos às execuções de título extrajudicial lastreadas em cédulas de crédito bancário, com fulcro no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), contados da data de vencimento do título.
3. A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento ou particular, no caso as cédulas de crédito bancário, ocorre em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CCB, contados da data de vencimento do título.
4. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP).
5. Tendo em vista que a prescrição fulmina somente o direito de ação do credor, o direito subjetivo do Banco sobre o veículo e o débito continuam a existir, diante da ausência de seu pagamento pelo devedor, apenas o credor deixa de ter a possibilidade de cobrá-lo por meio de ação judicial; portanto, indevidas a declaração de inexigibilidade da dívida e a determinação de baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto do contrato.
6. Considerando que a Autora propôs a ação motivada pela comodidade de ter uma declaração de prescrição da dívida e não por alguma conduta indevida imputável ao Réu, não se afigura razoável nem justo atribuir os ônus da sucumbência a esse. Desse modo, pelo princípio causalidade, devem os honorários ser integralmente atribuídos à Devedora.
7. Ausentes as condutas elencadas no art. 80 do CPC/15, não há falar em condenação nas penas por litigância de má-fé.
8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Preliminar rejeitada.